Tribunal: STF
Processo: ADI 722
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-20
Data de publicação: 1992-05-20

Ementa:
- Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Aditamento  para
afastar  problemas  com  o  cumprimento  de  liminar  ja   concedida,
restabelecendo lei    expressamente   revogada  pelo  Diploma   legal
parcialmente impugnado. Pedido de liminar.
         Liminar deferida, para suspender a eficacia  "ex  nunc"  das
expressões "a lei 7.834, de 1989" constantes  no  artigo  38  da  Lei
8.216, de 13 de agosto de 1991.